Tribunal: TJES
Processo: 5019165-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019165-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.

AGRAVADO: SUPER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. RELAÇÃO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. LOCAÇÃO DE CAMINHÕES. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVIABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.

1. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre pessoas jurídicas exige demonstração concreta de vulnerabilidade técnica, econômica ou informacional da parte contratante;

2. A simples condição de empresa em recuperação judicial não autoriza, por si só, a mitigação da teoria finalista, especialmente quando não configurada hipossuficiência técnica ou informacional;

3. A locação de veículos destinados à atividade-fim da empresa não configura relação de consumo, mas típica relação empresarial;

4. A inversão do ônus da prova pressupõe a presença dos requisitos do art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/90, os quais não restaram demonstrados nos autos;

5. Recurso provido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. contra a decisão de id. 72096527, proferida pelo Juízo da Vara Única de Iconha/ES, nos autos da ação declaratória e condenatória ajuizada por Super Transportes e Logística Ltda., na qual o Magistrado de origem, ao proferir decisão de saneamento do feito, reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual firmada entre as partes e, com base no art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/90, inverteu o ônus da prova em desfavor da ora agravante.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que: (a) a relação estabelecida entre as partes é de natureza empresarial, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor; (b) a agravada não é destinatária final dos bens locados, que são insumos essenciais à sua atividade-fim; (c) a condição de recuperação judicial não configura, por si só, vulnerabilidade jurídica ou técnica; (d) a inversão do ônus da prova impôs-lhe encargo excessivo, inclusive de demonstrar fatos negativos.

Liminar recursal deferida (ID
17099401
)

Contrarrazões sem questões preliminares, pugnando apenas pelo desprovimento do recurso (ID
17442690
).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 27 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte recorrente se insurge contra a decisão saneadora em que o magistrado reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual firmada entre as partes e, com base no art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/90, inverteu o ônus da prova em desfavor da ora agravante.

Pretendendo a reforma da decisão, sustenta a agravante, em síntese, que: (a) a relação estabelecida entre as partes é de natureza empresarial, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor; (b) a agravada não é destinatária final dos bens locados, que são insumos essenciais à sua atividade-fim; (c) a condição de recuperação judicial não configura, por si só, vulnerabilidade jurídica ou técnica; (d) a inversão do ônus da prova impôs-lhe encargo excessivo, inclusive de demonstrar fatos negativos.

Conforme se extrai dos autos, o objeto da ação envolve contrato de locação de caminhões celebrado entre duas pessoas jurídicas, cuja finalidade é o uso dos veículos na atividade operacional da empresa autora da ação originária, que atua no ramo de transporte de cargas.

Tal circunstância evidencia que os bens contratados não se destinam a consumo final, mas integram a cadeia produtiva da empresa locatária, sendo empregados como insumos essenciais à sua operação comercial.

Nesse ponto, conforme citado na decisão inicial, a jurisprudência do TJES é no sentido de que “
A relação de prestação de serviços entre empresas que utilizam o serviço contratado para viabilizar sua atividade comercial, como no caso de transporte de mercadorias, não se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor
.” (TJES, Agravo de Instrumento nº 5002439-60.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível).

A despeito da tese da agravada, não restou demonstrada a sua vulnerabilidade técnica ou informacional que permita equipará-la a consumidora. Embora esteja em recuperação judicial, a agravada é empresa do setor de logística e transporte, com experiência no ramo e presumida capacidade de compreensão e negociação contratual.

Ademais, a própria inicial revela que houve discussão prévia das cláusulas e que a assinatura contratual ocorreu após tratativas, o que reforça a inexistência de imposição unilateral de termos.

A inversão do ônus da prova, portanto, mostra-se indevida, pois, além de estar dissociada da natureza da relação jurídica, transfere à parte ré o encargo de demonstrar fatos negativos — como a inexistência de coação ou má-fé — em violação à lógica processual prevista no art. 373 do CPC, segundo a qual incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito.

Nesse viés, revela-se acertada a decisão liminar que suspendeu os efeitos da decisão agravada, porquanto presentes a plausibilidade jurídica da tese recursal e o risco de dano à parte agravante, que se veria compelida a produzir provas excessivamente gravosas e juridicamente indevidas.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso e restabelecer a regra ordinária de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)